Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736433-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: GABRIEL VINICIUS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA SEM RESSALVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À Curadoria Especial não é imputado o ônus da impugnação específica, podendo ofertar defesa por negativa geral, sem incidir a penalidade de presunção de veracidade. Nesse caso, remanesce ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Tendo havido novação da dívida com emissão de nota promissória pelo devedor, à míngua de prova de ressalva quanto à cláusula penal do contrato resolvido, tem-se por extinta a obrigação acessória (art. 364, do CC). 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 408 do Código Civil, defendendo a incidência da cláusula penal, tendo em vista o descumprimento das obrigações contratuais. Aponta, ainda, afronta aos artigos 85, § 2o, e 1.013, incisos I e II, ambos do CPC, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 408 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57497686): "(...) A negociação que a sucedeu visava por fim à dívida decorrente do contrato, sendo a emissão da nota promissória o resultado do novo vínculo jurídico estabelecido. Nessa esteira, da narrativa dos fatos, conforme exposta na inicial, se extrai ter havido novação da dívida. (...) Com efeito, não tendo havido qualquer ressalva quanto à cláusula penal prevista no contrato e, à míngua de prova nesse sentido produzida pelo autor apelante, não merece reparos a sentença de primeiro grau ao acolher o argumento da defesa quanto à novação da dívida, expressando o título de crédito sua totalidade." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso no que tange à apontada violação aos artigos 85, § 2o, e 1.013, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que, como já mencionado, o recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 685.627/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/CEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021